Tribunal: TJMT
Processo: 1005251-05.2025.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005251-05.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO), RONALDO EDAIR SEBEN - CPF: 022.747.699-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de veículo KIA Sorento, dado em garantia fiduciária, sem resolução de mérito, fundamentada no art. 485, incisos III e IV, c/c art. 290 do CPC, por ausência de recolhimento das custas processuais iniciais. O apelante comprovou o pagamento das custas em 30/04/2025, um dia após a prolação da sentença de extinção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo por abandono da causa observou o procedimento legalmente estabelecido, especificamente quanto à exigência de prévia intimação pessoal da parte autora para sanar o vício processual.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme disposição expressa do § 1º do referido dispositivo legal.

4. A ausência de intimação pessoal configura vício processual grave que priva a parte do direito fundamental de sanar irregularidade processual antes da extinção definitiva, constituindo violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

5. O pagamento das custas processuais, ainda que posterior à extinção, demonstra interesse legítimo no prosseguimento da demanda e evidencia boa-fé processual, não caracterizando abandono deliberado da causa.

6. O princípio da primazia da decisão de mérito impõe ao magistrado o dever de buscar sempre que possível a resolução do mérito, superando vícios formais quando não há prejuízo à segurança jurídica ou aos direitos da parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento:

"A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, e § 1º, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, sob pena de nulidade da sentença extintiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, III e § 1º; art. 4º; art. 6º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1034186-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 12/06/2024; TJMT, N.U 10343006420208110041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08/02/2023; TJMT, N.U 1002191-05.2020.8.11.0006, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de busca e apreensão n.º 1005251-05.2025.8.11.0040, ajuizada em face de
RONALDO EDAIR SEBEN,
que
JULGOU EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no
art. 485, incisos III e IV, c/c art. 290
,
todos do CPC
, por ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, cancelando a distribuição.

Inconformado, o apelante em suas razões recursais, objetivando a retomada de veículo
KIA Sorento
dado em garantia fiduciária, em virtude do inadimplemento de parcelas do contrato de financiamento nº 30410-571879170, no valor de R$ 493.221,80, o apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal para sanar o vício, conforme exige o art. 485, §1º do CPC.

Argumenta que a extinção prematura viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual, requerendo a anulação da sentença e retorno dos autos à origem.

O feito tramitou da seguinte forma: distribuição em 17/04/2025; certificação do não recolhimento das custas em 25/04/2025; sentença de extinção em 29/04/2025; pagamento das custas pelo apelante em 30/04/2025 às 16h (id. 298731891, pág. 3); e petição informativa em 02/05/2025.

Sem contrarrazões em razão de não triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão central consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais observou o procedimento legalmente estabelecido, especificamente quanto à exigência de prévia intimação pessoal da parte autora.

O magistrado
a quo
fundamentou a extinção nos
arts. 485, incisos III e IV, c/c art. 290 do CPC
, indicando tanto o abandono da causa quanto a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Contudo, verifica-se que
não foi observada
a exigência legal contida no
art. 485, §1º do CPC
, que estabelece:
"Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias"
.

A
ausência de intimação pessoal
configura vício processual grave, pois priva a parte do direito fundamental de sanar irregularidade processual antes da extinção definitiva do feito. Tal procedimento encontra-se expressamente previsto na lei processual e constitui
garantia do devido processo legal e da ampla defesa, princípios constitucionais insculpidos no
art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

A observância deste procedimento não constitui mero formalismo,
mas garantia essencial do contraditório e da ampla defesa
.

Acerca do assunto, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC.
2. In casu, em que pese a desatenção do patrono da parte em dar o devido andamento ao feito no prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 485, inc. III do CPC, observado que este é o guardião do processo e do interesse da parte a qual defende, devo destacar que da leitura dos autos,
depreende-se que a parte não foi intimada pessoalmente para cumprir a diligência solicitada pelo juízo, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC, razão pela qual a r. sentença deve ser anulada.

3. Recurso provido.

(N.U 1034186-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
. A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo.
O dispositivo contido no § 1º do art. 485 do CPC/15 é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III do mesmo dispositivo legal.

(TJ-MT 10343006420208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)
(Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME - Os apelantes alegam que a demora do Cartório do 1º Ofício de Registros de Imóveis em disponibilizar a cópia da matrícula do imóvel e o tratamento de saúde da apelante impediram o andamento do processo.
Aduzem que não houve intimação pessoal da requerente para suprir a omissão, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO -
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença que extinguiu a ação por abandono deve ser anulada pela ausência de intimação pessoal dos autores; (ii) estabelecer se, constatada a nulidade da sentença, os autos devem retornar à origem para o regular prosseguimento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR -
O art. 485, III, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono, caso o autor não promova os atos que lhe incumbem por mais de 30 dias.
O § 1º do art. 485 do CPC exige que, nas hipóteses de abandono, o autor seja previamente intimado pessoalmente para suprir a omissão em prazo de 5 dias, sob pena de nulidade da extinção. No caso em exame, verifica-se que os apelantes não foram pessoalmente intimados, uma vez que as tentativas de intimação por AR e Oficial de Justiça restaram infrutíferas, impossibilitando a realização do ato processual necessário para evitar a extinção
. Jurisprudência dos Tribunais, como os julgados do TJSP (Apelação 1001683-14.2013.8.26.0127 e Apelação Cível 1002227-69.2018.8.26.0048), firmam o entendimento de que a extinção do processo por abandono somente é válida após intimação pessoal da parte autora, inexistente no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE - Recurso provido.
Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal prévia da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A ausência de intimação pessoal válida do autor para dar prosseguimento ao feito configura nulidade da sentença extintiva.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação 1001683-14.2013.8.26.0127, Rel. Des. Mourão Neto, j. 31.10.2017; TJSP, Apelação Cível 1002227-69.2018.8.26.0048, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 01.08.2024.

(N.U 1002191-05.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)
(Destaquei)

O fato de o pagamento das custas ter ocorrido um dia após a prolação da sentença
não afasta a nulidade processua
l, mas,
ao contrário, demonstra o interesse legítimo da parte no prosseguimento da demanda
. A pronta regularização evidencia boa-fé processual e ausência de abandono deliberado da causa.

O
princípio da primazia da decisão de mérito
, consagrado no
art. 4º do CPC
, estabelece que
"as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa".
Este princípio impõe ao magistrado o dever de buscar sempre que possível a resolução do mérito, superando vícios formais quando não há prejuízo à segurança jurídica ou aos direitos da parte adversa.

Em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, já decidimos no mesmo sentido, conforme ementa transcrita abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de alegado abandono de causa. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da extinção processual diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC, bem como a aplicação dos princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas.
III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa requer a prévia intimação pessoal do autor, além da intimação de seu patrono, para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme disposição do § 1º do art. 485 do CPC. 4. No caso concreto, constatou-se a ausência de intimação pessoal do recorrente, configurando violação do referido dispositivo legal e dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.
5. A jurisprudência consolidada reconhece a imprescindibilidade da intimação pessoal como requisito para a extinção do processo por abandono. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.
Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, e § 1º, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, sob pena de nulidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e § 1º; art. 6º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0025939-71.2015.8.11.0002, Rel. Sebastião Barbosa Farias, 2024; TJ-DF, 0723592-62.2020.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro, 2021.

(N.U 1000905-10.2024.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)
(Destaquei)

Analisando o mérito da demanda, verifica-se que o apelante apresentou documentação hábil a demonstrar a mora do devedor fiduciante, com inadimplemento de parcelas vencidas desde 10/12/2024, totalizando débito de R$ 493.221,80.

A notificação extrajudicial foi devidamente tentada, frustrando-se apenas por desídia do devedor que não retirou a correspondência. O contrato de alienação fiduciária encontra-se devidamente formalizado e o bem está adequadamente identificado, preenchendo-se, portanto, todos os requisitos legais para a busca e apreensão previstos no
Decreto-Lei nº 911/69
.

A extinção prematura do feito, além de configurar
cerceamento de defesa
, impede a análise de demanda que possui elementos suficientes para o deferimento da medida pleiteada, contrariando os
princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição
.

Não há nos autos qualquer prejuízo ao réu decorrente do prosseguimento da demanda, uma vez que suas garantias processuais serão integralmente preservadas com a
regular citação e oportunidade de defesa
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, devendo ser procedida a citação do réu e demais atos processuais subsequentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025